Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DESPACHO ID 22118406. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento designado para o dia: 16/12/2020, às 13h30, por ocasião da 23a Sessão Ordinária Por Videoconferência - 1TCV. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator